Tribunal: TJSP
Processo: 0001202-06.2013.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Disputa possessória entre as partes. Imóveis vizinhos. Perícia judicial que esclareceu os pontos controvertidos, demonstrando-se: (a) imóvel do autor estava A propriedade do réu está encravada e necessita de acesso, sendo a servidão existente o único caminho viável, (b) a porteira inserida pelo autor impedia ao réu o

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Disputa possessória entre as partes. Imóveis vizinhos. Perícia judicial que esclareceu os pontos controvertidos, demonstrando-se: (a) imóvel do autor estava A propriedade do réu está encravada e necessita de acesso, sendo a servidão existente o único caminho viável, (b) a porteira inserida pelo autor impedia ao réu o caminho lógico para acessar sua propriedade e (b) houve invasão por parte do autor numa parcela do imóvel do réu. Ação de divisão anterior em que as partes aceitaram as divisões da propriedade e atribuição dos quinhões, resolvendo-se as questões de posse e propriedade. Ausência de prova de que o réu abandonou a propriedade. Prova satisfatória da posse anterior pelo réu anotada pela perícia. Adequada conclusão de primeiro grau sobre a improcedência da ação (interdito proibitório) e procedência do pedido contraposto (reintegração de posse para restabelecimento da servidão e devolução da área litigiosa).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO